Tribunal: TRF3
Processo: 5002936-60.2025.4.03.6128
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
251/775)

5002936-60.2025.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002936-60.2025.4.03.6128

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

APELADO: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT). LEI 6.321/1976. ILEGALIDADE DE SUA RESTRIÇÃO MEDIANTE ATOS INFRALEGAIS. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança, a fim de declarar os direitos de: (i) usufruir do benefício do PAT de acordo com a forma estabelecida pela Lei no. 6.321/76 e no 9.532/97, podendo, desse modo, deduzir diretamente do lucro tributável o dobro das despesas com alimentação dos seus empregados, comprovadamente realizadas em cada ano-calendário, repercutindo no adicional do IRPJ e limitado ao percentual de 4% (quatro por cento), sem as limitações impostas por normas infralegais, até o Decreto 10.854/2021; (ii) após o trânsito em julgado, compensar os valores pagos a maior nos últimos 5 anos em face da impossibilidade de aplicar a correta dedutibilidade prevista em lei, devidamente corrigidos e com incidência de juros e expurgos equivalentes à SELIC, desde as datas de recolhimentos indevidos até a data da efetiva compensação (súmula 162 STJ), ressalvado o direito da autoridade coatora de averiguar a exatidão de valores (art. 74 da Lei 9.430/96).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de efetuar a dedução do lucro tributável, para fins de cálculo do IRPJ e de seu respectivo adicional, do valor concernente ao dobro das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), nos termos da Lei 6.321/1976 (afastando-se limitações previstas em normas infralegais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 6.321/1976, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), estabelece em seu art. 1o que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei.

4. A teor da disposição legal, a dedução realizada para fins de Imposto de Renda em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deve incidir sobre o lucro tributável, e não diretamente sobre o imposto de renda devido.

5. A expressão na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei foi introduzida no texto legal pelo art. 5o da Lei 14.442/2022 (fruto da conversão da Medida Provisória 1.108/2022).

6. A nova redação dada ao art. 1o da Lei 6.321/1976 pela Lei 14.442/2022 apenas deixou assente que o decreto regulamentador especificará os limites do benefício, previsão que, por certo, não consubstancia permissivo para que o referido ato infralegal extrapole a sua função regulamentar, estabelecendo restrições à fruição do benefício que não estejam previstas na lei.

7. A restrição do referido benefício efetuada mediante normas infralegais está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no art. 99 do CTN, segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

8. No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do art. 645, § 1o, do Decreto 9.580/2018, para limitar a aplicabilidade da dedução das despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.

9. A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a Lei 6.321/1976 determina em seu art. 2o apenas que os programas de alimentação a que se refere o art. 1o deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando, entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas mediante mero ato regulamentar.

10. Deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei.

11. Por outro lado, de acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente ao disposto nos arts. 5o e 6o, I, ambos da Lei 9.532/1997, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido.

12. Consoante posicionamento do STJ, o contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional.

13. Referida Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que a dedução em apreço ocorre antes do cálculo do adicional do IRPJ e, por esta razão, não viola o art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/1995, pois esse dispositivo incide em momento contábil posterior, de modo que a integralidade nele mencionada já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. Dessa forma, a dedução das despesas com o PAT refletirá de forma indireta no adicional de dez por cento do IRPJ.

14. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

15. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

16. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

17. Sentença parcialmente reformada nesse ponto, apenas para que constem do provimento jurisdicional todos os parâmetros da compensação, conforme detalhado acima.

IV. DISPOSITIVO

18. Apelação da União improvida. Remessa oficial parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) Lei 6321/1976; (ii) art. 99 do Código Tributário Nacional; (iii) art. 186 do Decreto 10.854/2021; (iv) arts. 5o e 6o, I, da Lei 9.532/1997.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001548-17.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/03/2023; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000272-15.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 22/07/2022; (iii) STJ, AgInt no REsp n. 1.921.197/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021; (iv) STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.533/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002936-60.2025.4.03.6128

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP

ADVOGADO do(a) APELADO: ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO - SP349138-A

APELADO: MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUNDIAÍ/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança, a fim de declarar os direitos de: (i) usufruir do benefício do PAT de acordo com a forma estabelecida pela Lei no. 6.321/76 e no 9.532/97, podendo, desse modo, deduzir diretamente do lucro tributável o dobro das despesas com alimentação dos seus empregados, comprovadamente realizadas em cada ano-calendário, repercutindo no adicional do IRPJ e limitado ao percentual de 4% (quatro por cento), sem as limitações impostas por normas infralegais, até o Decreto 10.854/2021; (ii) após o trânsito em julgado, compensar os valores pagos a maior nos últimos 5 anos em face da impossibilidade de aplicar a correta dedutibilidade prevista em lei, devidamente corrigidos e com incidência de juros e expurgos equivalentes à SELIC, desde as datas de recolhimentos indevidos até a data da efetiva compensação (súmula 162 STJ), ressalvado o direito da autoridade coatora de averiguar a exatidão de valores (art. 74 da Lei 9.430/96). Não houve condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a União alega, em síntese, que:

(i) O PAT foi instituído com o objetivo de melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores brasileiros, em especial os de baixa renda, garantindo-lhes a oferta de alimentação adequada, por meio da concessão de incentivo fiscal para os empregadores que aderissem ao programa;

(ii) foi editado o Decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, disciplinando o benefício fiscal do PAT como forma de estímulo ao atendimento do objetivo social previsto no art. 2o da Lei 6.321/1976;

(iii) A nova legislação retomou a ideia original da lei instituidora de 1976, ao estabelecer a dedutibilidade apenas com relação aos valores empregados no programa para os trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos. Isto fica claro da leitura do art. 645 do Decreto 9.580/2018;

(iv) O escopo da legislação ao voltar-se àqueles trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos (como disse o art. 645, § 1o, inciso I, do Decreto 9.580/2018), nada tem a ver com as portarias ministeriais que fixaram o valor máximo dos custos para refeição individual;

(v) não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, já que a atuação do Poder Executivo ocorreu dentro do espaço de conformação criado pelo Legislativo ao determinar a priorização dos trabalhadores de baixa renda;

(vi) Há autorização legislativa para que o Executivo possa, por intermédio de decreto regulamentador, estabelecer regras que garantam atendimento prioritário aos trabalhadores mais vulneráveis, evitando, assim, que o programa se afaste de seu objetivo, que é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores de baixa renda;

(vii) Com base nessa autorização, foi editado o art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do § 1° do art. 645 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018), determinando que a benesse fiscal abrangerá apenas os valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos, salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva, estando essa dedução limitada, ainda, à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo;

(viii) não há óbice a que o Decreto 10.854/2021 produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que foi publicado;

(ix) qualquer interpretação contrária, que acolha a argumentação do contribuinte, violaria frontalmente os arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976, além do art. 84, IV, da Constituição Federal.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A sentença será parcialmente reformada em sede de remessa oficial.

Discute-se nos autos se é possível efetuar a dedução do lucro tributável, para fins de cálculo do IRPJ e de seu respectivo adicional, do valor concernente ao dobro das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), nos termos previstos na Lei 6.321/1976 (afastando-se, assim, limitações previstas em normas infralegais).

A Lei 6.321/1976, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), estabelece em seu art. 1o que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei.

A teor da disposição legal, a dedução realizada para fins de Imposto de Renda em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deve incidir sobre o lucro tributável, e não diretamente sobre o imposto de renda devido.

A expressão na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei foi introduzida no texto legal pelo art. 5o da Lei 14.442/2022 (fruto da conversão da Medida Provisória 1.108/2022).

A nova redação dada ao art. 1o da Lei 6.321/1976 pela Lei 14.442/2022 apenas deixou assente que o decreto regulamentador especificará os limites do benefício, previsão que, por certo, não consubstancia permissivo para que o referido ato infralegal extrapole a sua função regulamentar, estabelecendo restrições à fruição do benefício que não estejam previstas na lei.

Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. DESPESAS COM O PAT E DEDUÇÃO. LUCRO TRIBUTÁVEL. LEI 6.321/76. OBSERVADO O LIMITE DE 04% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, EXCLUÍDO O ADICIONAL. INOVAÇÃO COM O DECRETO 10.854/21. MP 1.108/22 (LEI 14.442/22). ILEGALIDADE MANTIDA. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Segundo a jurisprudência firmada pelo STJ e por esta Corte Regional, viola o princípio da legalidade os atos normativos infralegais que estabeleceram que as despesas com o PAT seriam deduzidas diretamente do Imposto de Renda devido, e não do lucro tributável, conforme prevê a Lei no 6.321/76; tal como o foi para os atos que fixaram limite máximo por refeição oferecida pelo programa.

2.O Decreto no 10.854/2021, assim como os Decretos nos 78.676/76, 05/91, 3.000/99 e 9.580/2018, extrapolou sua função regulamentar, sem respaldo legal, ao impor limites à aplicação do benefício (ao limitar a dedutibilidade ao valor de um salário-mínimo e restringir a sua aplicação a despesas com trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos), inovando no ordenamento e desrespeitando, assim, os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis.

3.O adicional do imposto de renda não sofre qualquer dedução em virtude do benefício fiscal analisado, pois o dobro das despesas com o PAT é deduzido do lucro tributável, calculado antes do adicional do imposto de renda. Portanto, não há qualquer violação ao art. 3o, § 4o, da Lei no 9.249/95, na medida em que nada é deduzido diretamente do adicional do imposto de renda.

4.Fica mantida a validade do limite da dedução em 04% do imposto de renda devido (arts. 05o e 06o, I, da Lei 9.532/97), não considerado como imposto devido o adicional por terem os arts. 05o e 06o expressamente referido o disposto no art. 03o, § 4o, da Lei 9.249/95. Ou seja, para fins daquela limitação em específico (diversa da limitação imposta pela Lei 6.321/76), o legislador atentou para a vedação contida na Lei 9.249/95, concluindo o intuito de que o adicional e sua integralidade não admitem sua composição no cálculo do percentual máximo de 04% previsto.

5.A superveniência da MP 1.108/22, convertida na Lei 14.442/22, e a alteração promovida na redação do art. 01o da Lei 6.321/76 não altera o entendimento firmado, vez que o exercício do poder regulamentar não significa inovar no ordenamento legal e estipular limitação não prevista nem minimamente em concreto pela lei, cujos novos termos agora preveem somente que a dedução se dá "na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei". A dicção não difere em substância daquela anteriormente prevista ("na forma em que dispuser o Regulamento desta Lei"), permitindo aplicar a jurisprudência amplamente consolidada pelo STJ na matéria.

6.Reconhecido o direito de crédito da parte impetrante, a ser exercido mediante compensação, conforme sentenciado.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001548-17.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/03/2023) - destaque nosso.

A restrição do referido benefício efetuada mediante normas infralegais está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no art. 99 do CTN, segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do art. 645, § 1o, do Decreto 9.580/2018, para limitar a aplicabilidade da dedução das despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo:

Art. 186. O Decreto no 9.580, de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 645. ....................................................................................................

§ 1o A dedução de que trata o art. 641:

I - será aplicável em relação aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos e poderá englobar todos os trabalhadores da empresa beneficiária, nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; e

II - deverá abranger apenas a parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.

A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a Lei 6.321/1976 determina em seu art. 2o apenas que os programas de alimentação a que se refere o art. 1o deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando, entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas mediante mero ato regulamentar.

Nesse sentido, cabe citar precedente desta Terceira Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. DEDUÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. DECRETO o 10.854/2021. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA.

1.Embora fosse sempre desejável uma tutela exauriente e definitiva contemporânea à exordial, a realidade é que a instrução processual, a formação do convencimento e o exercício do contraditório demandam tempo. Quando esse tempo é incompatível com o caso concreto, tutelas de cognição sumária, posto que sofrem limitações quanto à profundidade, são necessárias.

2.No caso das tutelas provisórias de urgência , requerem-se, para sua concessão, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão.

3.O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, benefício fiscal previsto pela Lei no 6.321/76, deve ser deduzido do lucro tributável, conforme disposto em seu artigo 1o.

4.O Decreto no 10.854/2021, assim como os Decretos nos 78.676/76, 05/91, 3.000/99 e 9.580/2018, extrapolou sua função regulamentar, sem respaldo legal, ao impor limites à aplicação do benefício, desrespeitando, assim, os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis.

5.Presente a probabilidade do direito alegado, acrescido do perigo da demora, consubstanciada no indevido recolhimento da exação, impondo a parte a morosa via do solve et repete.

6.Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000272-15.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 22/07/2022)

Desta forma, deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei.

Por outro lado, de acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente ao disposto nos arts. 5o e 6o, I, ambos da Lei 9.532/1997, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido:

Art. 5o A dedução do imposto de renda relativa aos incentivos fiscais previstos no art. 1o da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder, quando considerados isoladamente, a quatro por cento do imposto de renda devido, observado o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995.

Art. 6o Observados os limites específicos de cada incentivo e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, o total das deduções de que tratam:

I - o art. 1o da Lei no 6.321, de 1976 e o inciso I do art. 4o da Lei no 8.661, de 1993, não poderá exceder a quatro por cento do imposto de renda devido;

A propósito dessa questão, as seguintes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DO PARTICULAR: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1o, DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO, O QUE REFLETE NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA, AFASTANDO A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3o, §4o, DA LEI N. 9.249/95. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL.

1. Muito embora esta Corte tenha posicionamento no sentido de que a dedução do dobro das despesas comprovadamente gastas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT deve se dar por sobre o lucro tributável (e não por sobre o imposto de renda devido), diferentemente, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido e não a 4% do lucro tributável. Isto porque tal limite está expresso nos arts. 5o e 6o, I, da Lei n. 9.532/97.

2. Se o artigo 1o, da Lei no 6.321/76, é claro no sentido de que a dedução do PAT recai sobre o lucro tributável (não tendo sido revogado no ponto pela legislação posterior, pois a Lei n. 9.532/97 tratou apenas dos limites e não da base de cálculo do benefício), os arts. 5o e 6o, I, da Lei n. 9.532/97, são claros no sentido de que o limite da dedução recai sobre o imposto de renda devido. São duas coisas distintas: o cálculo do benefício (lucro tributável) e o limite do benefício (imposto de renda devido).

3. Agravo interno do PARTICULAR não provido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1926785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1o DA LEI N. 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. REFLEXO NO CÁLCULO DO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA,AFASTANDO A VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 3o, §4o, DA LEI N. 9.249/95. LIMITAÇÃO DA DOBRA A 4% DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO E NÃO A 4% DO LUCRO TRIBUTÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. É firme o posicionamento desta Corte Superior segundo o qual os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, devendo, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional (AgInt no REsp 1.695.806/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018). Precedentes.

3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que conquanto esta Corte tenha posicionamento no sentido de que a dedução do dobro das despesas comprovadamente gastas com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT deve se dar por sobre o lucro tributável (e não por sobre o imposto de renda devido), diferentemente, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido e não a 4% do lucro tributável. Isto porque tal limite está expresso nos arts. 5o e 6o, I, da Lei n. 9.532/97 (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.926.785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022). Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.968.875/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022)

Consoante posicionamento do STJ, o contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional.

Referida Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que a dedução em apreço ocorre antes do cálculo do adicional do IRPJ e, por esta razão, não viola o art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/1995, pois esse dispositivo incide em momento contábil posterior, de modo que a integralidade nele mencionada já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. Dessa forma, a dedução das despesas com o PAT refletirá de forma indireta no adicional de dez por cento do IRPJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. FORMA DE CÁLCULO: DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA LIMITADA A 4% DO IMPOSTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE FAZENDA NACIONAL REJEITADOS.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

2. As Turmas de Direito Público do STJ, analisando todos os dispositivos legais pertinentes, pacificaram a orientação de que "os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/75 e 6.321/76 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, devendo, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional".

3. O referido entendimento está calcado no fato de que em nenhum momento a legislação posterior alterou essa forma de cálculo, isso porque a integralidade mencionada no § 4o do art. 3o da Lei 9.249/1995 já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. Precedentes: AgInt no AREsp 1359814/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019; e AgInt no REsp 1833178 /SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.

[...]

6 . Embargos de declaração de FAZENDA NACIONAL rejeitados.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.775.844/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022) - destaque nosso.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). ART. 1o DA LEI 6.321/1976. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, "os benefícios instituídos pelas Leis 6.297/1975 e 6.321/1976 aplicam-se ao adicional do imposto de renda, de forma que, primeiramente, proceder-se à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, sobre o qual deverá ser calculado o adicional do imposto de renda" (AgInt no REsp 1.747.097/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).

2. "O posicionamento deste STJ está calcado no fato de que em nenhum momento a legislação posterior alterou essa forma de cálculo. Isto porque o art. 3o, § 4o, da Lei n. 9.249/95 incide em um momento contábil posterior ao de incidência do incentivo. Dito de outra forma, se o incentivo reduz o Lucro Real e esse mesmo Lucro Real já reduzido é a base de cálculo do adicional do IRPJ, então indiretamente o incentivo reflete nesse adicional reduzindo-o.

Veja-se que não se trata de dedução vedada pelo referido art. 3o, § 4o, da Lei n. 9.249/95, pois esta se daria em momento posterior ao cálculo do adicional do IRPJ e a redução aqui concedida se dá antes do cálculo do adicional do IRPJ. Desse modo, não resta violado o art. 3o, § 4o, da Lei n. 9.249/95" (AgInt no REsp 1.695.806/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 14.8.2018).

3. O provimento da pretensão recursal da empresa contribuinte acarreta a necessidade de devolução dos autos à origem, para que nova decisão seja proferida, respeitadas as premissas acima estabelecidas à luz da jurisprudência supra.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.921.197/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021) - destaque nosso.

PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI N. 6.321/76. DEDUÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na instância de origem, a União interpôs apelação contra a sentença (fls. 1.816-1.827) que julgou procedente o pedido da autora, ora recorrente, declarando o direito ao aproveitamento do benefício fiscal previsto no art. 1o da Lei n. 6.321/1976, mediante a dedução da base de cálculo do IRPJ. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso.

II - A jurisprudência do STJ está orientada no sentido de que os benefícios instituídos pelas Leis n. 6.297/75 e 6.321/73 devem ser aplicados ao adicional de imposto de renda, procedendo-se, primeiramente, à dedução sobre o lucro da empresa, resultando no lucro real, e, sobre este último, deverá ser calculado aquele adicional. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.862.386/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021 e AgInt no AREsp 1.359.814/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019.

III - No tocante à condenação em honorários, esta Corte entende que a dispensa do pagamento, prevista na Lei n. 10.522/2002, art. 19, § 1o, "é aplicável à hipótese de reconhecimento integral da procedência do pedido por ocasião da contestação do feito".

Confiram-se: REsp 1.796.945/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 28/5/2019 e AgInt no AgInt no REsp 1.585.663/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 8/5/2017.

IV - A recorrida arcará, portanto, com os honorários fixados no acórdão proferido nos embargos de declaração.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.533/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) - destaque nosso.

O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

A sentença será parcialmente reformada nesse ponto, apenas para que constem do provimento jurisdicional todos os parâmetros da compensação, conforme detalhado acima.

Em face do exposto, nego provimento à apelação da União e dou parcial provimento à remessa oficial, a fim de especificar todos os parâmetros da compensação, nos termos acima expendidos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR (PAT). LEI 6.321/1976. ILEGALIDADE DE SUA RESTRIÇÃO MEDIANTE ATOS INFRALEGAIS. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu a segurança, a fim de declarar os direitos de: (i) usufruir do benefício do PAT de acordo com a forma estabelecida pela Lei no. 6.321/76 e no 9.532/97, podendo, desse modo, deduzir diretamente do lucro tributável o dobro das despesas com alimentação dos seus empregados, comprovadamente realizadas em cada ano-calendário, repercutindo no adicional do IRPJ e limitado ao percentual de 4% (quatro por cento), sem as limitações impostas por normas infralegais, até o Decreto 10.854/2021; (ii) após o trânsito em julgado, compensar os valores pagos a maior nos últimos 5 anos em face da impossibilidade de aplicar a correta dedutibilidade prevista em lei, devidamente corrigidos e com incidência de juros e expurgos equivalentes à SELIC, desde as datas de recolhimentos indevidos até a data da efetiva compensação (súmula 162 STJ), ressalvado o direito da autoridade coatora de averiguar a exatidão de valores (art. 74 da Lei 9.430/96).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de efetuar a dedução do lucro tributável, para fins de cálculo do IRPJ e de seu respectivo adicional, do valor concernente ao dobro das despesas incorridas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), nos termos da Lei 6.321/1976 (afastando-se limitações previstas em normas infralegais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 6.321/1976, que instituiu o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador), estabelece em seu art. 1o que as pessoas jurídicas poderão deduzir do lucro tributável, para fins de apuração do imposto sobre a renda, o dobro das despesas comprovadamente realizadas no período base em programas de alimentação do trabalhador previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei.

4. A teor da disposição legal, a dedução realizada para fins de Imposto de Renda em relação ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) deve incidir sobre o lucro tributável, e não diretamente sobre o imposto de renda devido.

5. A expressão na forma e de acordo com os limites dispostos no decreto que regulamenta esta Lei foi introduzida no texto legal pelo art. 5o da Lei 14.442/2022 (fruto da conversão da Medida Provisória 1.108/2022).

6. A nova redação dada ao art. 1o da Lei 6.321/1976 pela Lei 14.442/2022 apenas deixou assente que o decreto regulamentador especificará os limites do benefício, previsão que, por certo, não consubstancia permissivo para que o referido ato infralegal extrapole a sua função regulamentar, estabelecendo restrições à fruição do benefício que não estejam previstas na lei.

7. A restrição do referido benefício efetuada mediante normas infralegais está eivada de ilegalidade, pois extrapola os limites estabelecidos em lei, de modo a violar o disposto no art. 99 do CTN, segundo o qual o conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, determinados com observância das regras de interpretação estabelecidas nesta Lei.

8. No caso concreto, a controvérsia inclui a inovação trazida pelo art. 186 do Decreto 10.854/2021, que alterou a redação do art. 645, § 1o, do Decreto 9.580/2018, para limitar a aplicabilidade da dedução das despesas do PAT aos valores despendidos para os trabalhadores que recebam até cinco salários mínimos (salvo nas hipóteses de serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva), limitando-a também à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.

9. A norma infralegal em apreço, a exemplo de outras anteriores da mesma natureza, culminou por extrapolar os limites legais. Isso porque a Lei 6.321/1976 determina em seu art. 2o apenas que os programas de alimentação a que se refere o art. 1o deverão conferir prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, não autorizando, entretanto, que os patamares salariais dos trabalhadores sejam utilizados como parâmetro para limitar a dedução das despesas mediante mero ato regulamentar.

10. Deve prevalecer o incentivo fiscal concedido nos termos da Lei 6.321/1976, sem as alterações ilegais estabelecidas pelo Decreto 05/1991 e por quaisquer outros atos infralegais que restrinjam o benefício instituído em lei.

11. Por outro lado, de acordo com disposição de natureza legal posterior, concernente ao disposto nos arts. 5o e 6o, I, ambos da Lei 9.532/1997, a limitação da dobra deve obedecer ao limite de 4% (quatro por cento) do imposto de renda devido.

12. Consoante posicionamento do STJ, o contribuinte tem direito a calcular o desconto em dobro das despesas com o PAT sobre o lucro da empresa, de modo a se apurar o lucro real. Sobre esse montante, será calculado o adicional do imposto de renda, aplicando-se a limitação de quatro pontos percentuais sobre o total do imposto de renda devido, após a inclusão do adicional.

13. Referida Corte Superior tem reiteradamente esclarecido que a dedução em apreço ocorre antes do cálculo do adicional do IRPJ e, por esta razão, não viola o art. 3o, § 4o, da Lei 9.249/1995, pois esse dispositivo incide em momento contábil posterior, de modo que a integralidade nele mencionada já é formada com as deduções antecedentes sobre o lucro tributável. Dessa forma, a dedução das despesas com o PAT refletirá de forma indireta no adicional de dez por cento do IRPJ.

14. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

15. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

16. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.

17. Sentença parcialmente reformada nesse ponto, apenas para que constem do provimento jurisdicional todos os parâmetros da compensação, conforme detalhado acima.

IV. DISPOSITIVO

18. Apelação da União improvida. Remessa oficial parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) Lei 6321/1976; (ii) art. 99 do Código Tributário Nacional; (iii) art. 186 do Decreto 10.854/2021; (iv) arts. 5o e 6o, I, da Lei 9.532/1997.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001548-17.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 10/03/2023, Intimação via sistema DATA: 13/03/2023; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000272-15.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 15/07/2022, Intimação via sistema DATA: 22/07/2022; (iii) STJ, AgInt no REsp n. 1.921.197/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 1/7/2021; (iv) STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.533/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União e deu parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão